Tribunal: TJES
Processo: 0000060-36.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000060-36.2024.8.08.0065

APELANTE: ITALO BOTAZINI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 231 DO STJ. MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REVISÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa. A defesa requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação de frações mais benéficas às atenuantes da confissão e da menoridade relativa, o afastamento da majorante pelo envolvimento de adolescente, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se é possível aplicar frações mais benéficas às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3. Afasta-se o tráfico privilegiado quando os elementos dos autos evidenciam dedicação do agente a atividades criminosas, demonstrada pela reiteração delitiva em curto espaço de tempo e pelo transporte de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstâncias que revelam habitualidade na traficância.

4. Aplica-se a Súmula 231 do STJ para impedir que a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reduza a pena abaixo do mínimo legal, quando já fixada nesse patamar na segunda fase da dosimetria.

5. Mantém-se a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 quando comprovado que o agente praticava o tráfico na companhia de adolescente, inexistindo bis in idem se rejeitada a imputação autônoma pelo art. 244-B do ECA para evitar dupla punição.

6. Revisa-se de ofício a dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais são neutras, preservando-se, contudo, o resultado final da sanção após a incidência da causa de aumento.

7. Impede-se a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda supera 04 anos de reclusão, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44 do Código Penal.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração delitiva e a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

2. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, sem configuração de bis in idem se afastada a imputação autônoma do art. 244-B do ECA.

4. A pena superior a 04 anos de reclusão impõe o regime inicial semiaberto e impede a substituição por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “b”, e 44 do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
P
rimeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator. Entretanto,
de ofício
,

REFORM
AR
a dosimetria da pena para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, mantendo o resultado final da sanção e os demais termos da sentença incólumes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Entretanto, de ofício, REFORMAR a dosimetria da pena para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, mantendo o resultado final da sanção e os demais termos da sentença incólumes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000060-36.2024.8.08.0065

APELANTE: ITALO BOTAZINI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ítalo Botazini de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. O apelante foi submetido à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a aplicação de frações mais benéficas para as atenuantes da confissão e menoridade relativa, o afastamento da majorante pelo envolvimento de adolescente e, por fim, a fixação de regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça em parecer, opinaram pelo desprovimento do recurso.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Inicialmente, quanto ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo que a insurgência não merece prosperar. Embora o réu seja tecnicamente primário,
os elementos colhidos nos autos demonstram de forma inequívoca sua dedicação a atividades criminosas.

Conforme destacado pelo juízo de primeiro grau, o apelante havia sido colocado em liberdade provisória apenas dois meses antes do fato narrado nestes autos, em decorrência de uma prisão em flagrante por crime de receptação em São Mateus. A rapidez com que o réu voltou a delinquir, sendo surpreendido transportando cerca de 9,6 kg de maconha e frascos de “loló”, evidencia que a traficância não é um evento isolado em sua vida, mas sim uma atividade habitual,
o que veda a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

No que tange à fração aplicada às circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a sentença também deve ser mantida incólume. O magistrado singular reduziu a pena-base em 06 (seis) meses para cada atenuante, fixando-a no mínimo legal de 05 (cinco) anos antes da incidência da causa de aumento. A pretensão da defesa de aplicar reduções mais expressivas encontra óbice no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, agiu corretamente o juízo ao observar os limites previstos no preceito secundário do tipo penal.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o afastamento pretendido pela defesa carece de fundamento jurídico. A instrução probatória confirmou, por meio do depoimento categórico dos policiais militares, que o apelante estava na companhia da adolescente L.L.E.G. no momento do transporte dos entorpecentes. Diferente do alegado pela defesa, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que a denúncia pelo crime autônomo de corrupção de menores (artigo 244-B do ECA) foi expressamente rejeitada pelo magistrado para evitar dupla punição, mantendo-se apenas a majorante prevista na própria Lei de Drogas, que visa punir com mais severidade quem insere o jovem no cenário da criminalidade.

Logo,
impõe-se o não provimento do recurso.

Entretanto,
verifico que a pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão
pelo Juízo
a quo
.

Procedendo à revisão da dosimetria
de ofício,
entendo ser mais adequado
fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
, uma vez que as circunstâncias judiciais são neutras.

Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, deixo de reduzir a reprimenda em observância ao Enunciado nº 231 da Súmula do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa, mantendo a pena intermediária em 05 anos.

Na terceira fase, mantendo os demais cálculos realizados na sentença conforme a fundamentação originária, aplico a causa de aumento de 1/6 (um sexto) decorrente do envolvimento de adolescente. Seguindo o critério de cálculo adotado pelo juízo
a quo
, que resultou em um acréscimo proporcional para atingir a finalidade repressiva, a pena definitiva do apelante resta consolidada em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se inalterada a pena de multa de 30 dias-multa.

Por fim, mantida a carga penal no patamar de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tornam-se incabíveis os pedidos de fixação de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O regime semiaberto fixado na sentença é o que se amolda com perfeição ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, sendo necessário e suficiente para a repressão e prevenção da conduta. Da mesma forma, o montante da pena supera o limite de 04 (quatro) anos previsto no artigo 44 do Código Penal, o que impede a substituição da reprimenda.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação do apelante; entretanto,
de ofício
,
REFORMO
a dosimetria da pena para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos, mantendo o resultado final da sanção e os demais termos da sentença incólumes.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)